Tribunal: TJSP
Processo: 2198080-17.2016.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUERES, FUNDADA NO ART. 966, VI DO CPC – DECADÊNCIA – OCORRÊNCIA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – REGULAR INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 10 DO CPC – direito à rescisão que se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo – autores que aparentemente

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUERES, FUNDADA NO ART. 966, VI DO CPC – DECADÊNCIA – OCORRÊNCIA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – REGULAR INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 10 DO CPC – direito à rescisão que se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo – autores que aparentemente levaram em consideração a data da certidão de decurso do prazo para interposição de agravo em face das decisões denegatórias de seguimento de recursos extremos, o que é equivocado – indiferente a data em que o trânsito em julgado é certificado nos autos – certidão que atesta tão-só a ocorrência do trânsito em julgado, mas não necessariamente a data em que tal efetivamente se deu – contagem do prazo decadencial que é ônus da parte – precedentes do STJ – decisões denegatórias de seguimento dos recursos especial e extraordinário disponibilizadas no DJe de 11 de agosto de 2014 – 22 de agosto de 2014, sexta-feira, foi o último dia do prazo (10 dias corridos, cf. art. 544 do CPC/1973 vigente à época) – trânsito em julgado ocorrido – biênio para o ajuizamento da ação rescisória que se escoou em 25 de agosto de 2016 – ação ajuizada somente em 26 de setembro de 2016, depois de decorrido o prazo decadencial – ação rescisória extinta, com resolução do mérito, forte no artigo 487, II do CPC.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000617892
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Ação Rescisória no
2198080-17.2016.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que são autores DAVID DA
CUNHA BOAL JÚNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), CÉLIA SELMA BASANI
(JUSTIÇA GRATUITA) e RAFAEL BASANI RIBEIRO DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA), são réus JUAN ROBERTO GERMANO, MARCIA LEITE GERMANO
e FLAVIO ZAMPIERI (ESPÓLIO).
ACORDAM, em 6o Grupo de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Reconhecida, de ofício, a decadência,
extinguiram a ação rescisória, com resolução do mérito, V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JACOB VALENTE (Presidente), CERQUEIRA LEITE, GILBERTO DOS SANTOS,
WALTER FONSECA, GIL COELHO E TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2
Ação Rescisória no 2198080-17.2016.8.26.0000 - Atibaia - VOTO No24508
VOTO No 24508
AÇÃO RESCISÓRIA No: 2198080-17.2016.8.26.0000
COMARCA: SANTOS
JUIZ: DR. CLÁUDIO TEIXEIRA VILLAR
AUTORES: DAVID DA CUNHA BOAL JÚNIOR, CÉLIA SELMA BASANI e
RAFAEL BASANI RIBEIRO DA SILVA
RÉUS: JUAN ROBERTO GERMANO, MARCIA LEITE GERMANO e
ESPÓLIO DE FLÁVIO ZAMPIERI (representado por Fabrizzio Rampieri)
AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO
DE ARBITRAMENTO DE ALUGUERES, FUNDADA NO ART.
966, VI DO CPC
DECADÊNCIA
OCORRÊNCIA

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO REGULAR INTIMAÇÃO
DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO NOS TERMOS DO
ART. 10 DO CPC direito à rescisão que se extingue em 2 (dois)
anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no
processo autores que aparentemente levaram em consideração a data
da certidão de decurso do prazo para interposição de agravo em face
das decisões denegatórias de seguimento de recursos extremos, o que
é equivocado indiferente a data em que o trânsito em julgado é
certificado nos autos certidão que atesta tão-só a ocorrência do
trânsito em julgado, mas não necessariamente a data em que tal
efetivamente se deu contagem do prazo decadencial que é ônus da
parte precedentes do STJ decisões denegatórias de seguimento dos
recursos especial e extraordinário disponibilizadas no DJe de 11 de
agosto de 2014 22 de agosto de 2014, sexta-feira, foi o último dia do
prazo (10 dias corridos, cf. art. 544 do CPC/1973 vigente à época)
trânsito em julgado ocorrido biênio para o ajuizamento da ação
rescisória que se escoou em 25 de agosto de 2016 ação ajuizada
somente em 26 de setembro de 2016, depois de decorrido o prazo
decadencial ação rescisória extinta, com resolução do mérito, forte
no artigo 487, II do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
3
Ação Rescisória no 2198080-17.2016.8.26.0000 - Atibaia - VOTO No24508
Vistos.
Trata-se de ação rescisória ajuizada por David da Cunha Boal
Júnior, Célia Selma Basani e Rafael Basani Ribeiro da Silva contra os réus Juan Roberto
Germano, Marcia Leite Germano e espólio de Flávio Zampieri (representado por
Fabrizzio Rampieri). Com base no art. 966, VI do CPC, os autores pretendem
desconstituir acórdão proferido pela C. 11a Câmara de Direito Privado, proferido nos
autos da ação de arbitramento de aluguel contra eles ajuizada pelos réus Juan e Márcia
(Processo no 0014893-08.2007.8.26.0048). Dentre outros argumentos, alegaram que
tiveram relação comercial com o falecido Flávio Zampieri. Visando regularizar dívida
que tinham com este, firmaram “Compromisso Comercial Particular”, pelo qual
contratariam junto ao Consórcio Randon o financiamento do imóvel de propriedade do
autor Rafael, no valor de R$ 126.000,00. A propriedade do imóvel seria transferida para
Flávio, como garantia do pagamento. Com a quitação, a propriedade do imóvel seria
entregue à autora Célia. Flávio desrespeitou cláusulas de concorrência comercial. O
financiamento nunca existiu, porque Flávio forjou documentos e transmitiu o imóvel
aos réus Juan e Márcia, em ato de simulação. Em inquérito policial ficou evidenciada a
prática de atos escusos por Flávio e pelos réus. O autor Rafael ajuizou ação judicial
(processo no 4004490-96.2013.8.26.0048 cujo objetivo é a declaração de nulidade, por
simulação, das duas escrituras públicas firmadas), na qual houve concessão de liminar,
para o fim de ser averbada à matrícula do imóvel a existência do litígio. A decisão foi
mantida em 2o grau. Os réus Juan e Marcia jamais foram os verdadeiros proprietários do
imóvel. Pelo que expuseram, pleitearam a concessão de liminar para o fim de ser
suspensa a execução da sentença proferida na ação de arbitramento de alugueres, bem
como a concessão da gratuidade da justiça. No mais, pediram a procedência da ação
para o fim de ser desconstituído o acórdão atacado, com a prolação de nova decisão pelo
Tribunal.
Foi deferido o benefício da justiça gratuita aos autores, com a
dispensa do depósito previsto no artigo 968, inciso II do CPC. A tutela de urgência
pleiteada na inicial foi denegada (fls. 706/707).
Citados, os réus ofereceram contestação.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4
Ação Rescisória no 2198080-17.2016.8.26.0000 - Atibaia - VOTO No24508
Em sua defesa (fls. 729/748), o espólio de Flávio Zampieri
sustentou sua ilegitimidade passiva, porque ele e o autor da herança não foram partes na
demanda em que proferido o acórdão rescidendo. Aventou a falta de interesse
processual dos autores, porque pretendiam simplesmente deixar de cumprir a
condenação. Disse do decurso dos prazos decadencial e prescricional (quadrienal e
decenal, respectivamente) para ser pleiteado o desfazimento dos negócios que
embasaram a transmissão da propriedade do imóvel. No mais, basicamente refutou as
teses dos autores, sustentando que eram hígidos os negócios questionados na inicial. Por
conta do exposto, pediu que fosse julgada improcedente a ação rescisória.
Na contestação que conjuntamente ofertaram (fls. 813/831), os
réus Juan e Márcia disseram que havia necessidade de regularização processual dos
autores. Aduziram a falta de interesse processual, porque os autores invocaram novas
teses na tentativa de alterar o que foi decidido no acórdão. De resto, sustentaram a
impossibilidade de desfazimento do negócio de transmissão da propriedade do imóvel e
pugnaram pela improcedência da ação.
A fls. 837/840, os autores regularizaram suas representações
processuais.
As partes foram intimadas, nos termos do artigo 10 do CPC, para
se manifestarem a respeito de eventual decurso do prazo decadencial de dois anos para o
ajuizamento da ação rescisória (fls. 871).
Os réus alegaram o decurso do prazo decadencial (fls. 874/875).
Os autores sustentaram que o erro na data de certificação de
trânsito em julgado não pode lhes trazer prejuízo. Opuseram-se ao julgamento em
sessão virtual, porque têm interesse em sustentação oral (fls. 877).
É a síntese necessária.
A hipótese é mesmo de pronunciamento, de ofício, da decadência
do direito de ajuizamento da ação rescisória pelos autores. Por óbvio, fica prejudicado o
conhecimento da demanda quanto ao remanescente.
Nos termos do art. 975 do Código de Processo Civil, “O direito à
rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última
decisão proferida no processo”.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
5
Ação Rescisória no 2198080-17.2016.8.26.0000 - Atibaia - VOTO No24508
Não era essencialmente diferente o que dispunha o Código de
Processo Civil de 1973, em seu artigo 495: “O direito de propor ação rescisória se
extingue em 2 (dois) anos, contados do trânsito em julgado da decisão”.
A Súmula 401 do STJ dispõe que “O prazo decadencial da ação
rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último
pronunciamento judicial”.
Portanto, na linha dos dispositivos legais invocados e da
jurisprudência sedimentada do STJ, o termo inicial do prazo bienal de decadência do
direito de ajuizamento da ação rescisória se dá no dia imediatamente seguinte ao
término do prazo para a interposição do recurso em tese cabível contra a última decisão
proferida na ação.
Na inicial, os autores alegaram que o acórdão rescidendo transitou
em julgado em 25/09/14, consoante a certidão de fls. 517 dos autos do processo no
0014893-08.2007.8.26.0048. De passagem, invocaram o § 1o do artigo 975 do CPC,
provavelmente para justificar que o ajuizamento da ação em 26/09/2016 não implicava o
reconhecimento de decadência, em vista da possibilidade de prorrogação de prazo findo
em dia não útil (25/09/2016 domingo).
Independentemente da circunstância referida da prorrogação, a
presente ação rescisória realmente foi ajuizada quando já havia decorrido o prazo
decadencial de dois anos previsto no CPC atual e no anterior. De passagem, consigne-se
que a referência que se faz aos dois códigos é porque a contagem se iniciou sob a
vigência de um diploma e terminou sob a égide do outro, o que em nada interfere com o
reconhecimento da decadência.
Com efeito, o trânsito em julgado do acórdão rescindendo não se
deu em 25/09/14, mas um mês antes. Nessa data em 25/09/14 , a serventia de 2o grau
apenas certificou o decurso do prazo para interposição de agravo em face das decisões
denegatórias de seguimento dos recursos especial e extraordinário interpostos pelas
partes (cf. fls. 517 Processo Digital no 0014893-08.2007.8.26.0048).
O exame dos autos em que proferido o acórdão rescidendo faz ver
que as decisões denegatórias de seguimento dos recursos especial e extraordinário (fls.
510, 511 e 512/513) foram disponibilizadas no DJe de 11 de agosto de 2014, sendo a

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
6
Ação Rescisória no 2198080-17.2016.8.26.0000 - Atibaia - VOTO No24508
data da publicação o primeiro dia útil subsequente 12 de agosto de 2014, uma terça-
feira. Por isso, o último dia do prazo (10 dias corridos, cf. o art. 544 do CPC/1973
vigente à época) foi 22 de agosto de 2014, uma sexta-feira. O primeiro dia da contagem
do prazo decadencial para o ajuizamento da ação rescisória foi o primeiro dia útil
seguinte, qual seja, 25 de agosto de 2014, uma segunda-feira. Excluindo-se o dia do
começo e incluindo-se o do vencimento, o prazo expirou em 25 de agosto de 2016, uma
quinta-feira.
A ação foi ajuizada somente em 26 de setembro de 2016, cerca de
um mês depois de decorrido o prazo decadencial de dois anos.
Indiferente a data em que o trânsito em julgado é certificado nos
autos. A certidão atesta tão-somente a ocorrência do fenômeno e não propriamente a
data exata em que houve a consumação muito embora não haja óbice para que isso
ocorra. Por isso, é equivocado se considerar como o termo inicial de contagem do prazo
decadencial a data do lançamento da certidão nos autos. O que aparentemente fizeram
os autores.
Em verdade, aos autores cumpria atentar para o correto termo de
início da contagem do prazo de decadência a data do trânsito em julgado; não a da
certidão. O que não fizeram.
Nesse sentido, os seguintes julgados do STJ:
“AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO DE DECADÊNCIA (ART. 495
DO CPC). INOBSERVÂNCIA. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO:
ALEGAÇÃO DE QUE ESTARIA DEMONSTRADA EM CERTIDÃO
EMITIDA
POR
FUNCIONÁRIO
DO
PODER
JUDICIÁRIO.
INADMISSIBILIDADE. 1. A decadência do direito de desconstituir, em
ação rescisória, a coisa julgada material implementa-se no prazo de
dois anos iniciado no dia seguinte ao término do prazo para a
interposição do recurso em tese cabível contra o último
pronunciamento judicial. 2. Inobservância, quando do ajuizamento da
ação rescisória, do prazo bienal de decadência. 3. A certidão emitida
por funcionário do Poder Judiciário informa apenas a ocorrência, e
não a data exata, do trânsito em julgado. 4. Precedentes específicos das

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
7
Ação Rescisória no 2198080-17.2016.8.26.0000 - Atibaia - VOTO No24508
Colendas Primeira e Terceira Seções deste Superior Tribunal de
Justiça. 5. Ação rescisória julgada extinta em razão da decadência”
(Ação Rescisória no 4.374/MA Rel. Min. Paulo De Tarso Sanseverino,
Segunda Seção, j. em 09/05/2012);
“PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO
RESCISÓRIA. BIÊNIO DECADENCIAL. TERMO A QUO. DIA
SEGUINTE AO TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA DECISÃO
PROFERIDA NA CAUSA. CERTIDÃO NÃO-COMPROBATÓRIA DA
DATA DO EFETIVO TRÂNSITO EM JULGADO. 1. Consoante o
disposto no art. 495 do Código de Processo Civil, o direito de propor a
ação rescisória se extingue após o decurso de dois anos contados do
trânsito em julgado da última decisão proferida na causa, aferido pelo
transcurso do prazo recursal. 2. A certidão de trânsito em julgado
emitida pela secretaria desta Corte Superior, à fl. 149, certifica apenas
a ocorrência do trânsito em julgado, e não a data em que teria se
consumado. 3. Ação rescisória extinta, com resolução de mérito” (AR
3.738/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em
27/05/2009).
Posto isso, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da decadência,
pelo que a presente ação rescisória é extinta, com resolução do mérito, forte no artigo
487, inciso II do CPC.
Os autores são condenados no pagamento das custas processuais,
bem como da multa de 5% prevista no art. 488, II do CPC, além dos honorários
advocatícios devidos aos procuradores dos réus. A fixação da verba honorária com base
no valor da causa R$ 332.828,53 se mostra demasiada para a hipótese. Considerada a
simplicidade das questões postas em juízo, bem como o desfecho com o reconhecimento
da decadência, de se considerar que o caso em análise não demandou maior esforço
intelectual, nem dispêndio expressivo de tempo. Por isso, a verba deve ser fixada por
equidade em R$ 3.000,00 para cada um dos procuradores as contestações foram

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
8
Ação Rescisória no 2198080-17.2016.8.26.0000 - Atibaia - VOTO No24508
ofertadas por advogados diferentes , com correção pela tabela de cálculos deste tribunal
a partir da data de publicação do acórdão.
Os autores estão isentos do pagamento das verbas que lhes
competiram, salvo se cessados, no quinquênio, os motivos que deram ensejo à
concessão da gratuidade da justiça a eles.

CASTRO FIGLIOLIA
Relator